Tribunal: TJDFT
Processo: 0718024-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSTOS EM SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que, ao dar provimento à apelação, reconheceu a legitimidade do exequente e determinou o regular processamento do cumprimento de sentença, reformando integralmente a sentença que havia julgado extinto o processo e condenado a parte exequente ao pagamento das verbas de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se há omissão no acórdão quanto à exclusão da condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, anteriormente impostas pela sentença que foi desconstituída.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, II, do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para sanar omissão sobre ponto ou questão que o tribunal devia se pronunciar, mas não o fez.
4. A sentença apelada havia condenado a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
5. O acórdão embargado, ao reformar integralmente a sentença e reconhecer a legitimidade do exequente, afastou, logicamente, as verbas de sucumbência.
6. Contudo, como não houve menção expressa no acórdão quanto à exclusão das verbas de sucumbência, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e promover a integração do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. A reforma integral da sentença implica a exclusão da condenação em honorários advocatícios imposta ao recorrente, sendo cabível a integração do acórdão, por meio de embargos de declaração, quando houver omissão nesse ponto.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, e 1.022, II.